Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUVIDOSA LIQUIDEZ DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Na hipótese, o magistrado “a quo” determinou, de ofício, a conversão do feito executivo em ação de conhecimento fundamentado em duvidosa liquidez do título exequendo, pelos seguintes motivos: a) precoce revogação do mandato judicial; b) impossibilidade de cobrança de multa contratual e; c) desproporcionalidade do percentual cobrado sobre os bens que seriam partilhados no processo para o qual o exequente foi constituído como patrono.

2. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC.

3. Estando previstas multa e honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.

4. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.